Tribunal: TJDFT
Processo: 0730061-11.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. CLONAGEM DE PLACA. VEÍCULO REGISTRADO NO DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO LOCAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Cuida-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que reconheceu sua incompetência absoluta em relação à PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, bem como a ilegitimidade passiva do DETRAN-DF, extinguindo, por conseguinte, o processo sem resolução de mérito.
3. No caso, o autor/recorrente ajuizou ação anulatória de auto de infração de trânsito lavrado por ente federativo diverso c/c obrigação de fazer, consistente na substituição de placa clonada.
4. Consoante Informativo de Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, sequencial 1, edição 402: “O DETRAN/DF é parte legítima para figurar no polo passivo de ação declaratória de nulidade de auto de infração de trânsito expedido em outro estado da Federação, desde que o veículo seja registrado no Distrito Federal. (...) Nos termos do artigo 260, § 2o, do Código de trânsito Brasileiro – CTB, as multas são impostas e arrecadadas pelo órgão de trânsito com circunscrição sobre o local onde foi cometida a falta. Contudo, se a infração for praticada em estado diverso daquele onde o veículo tiver sido registrado, a respectiva penalidade pode ser comunicada à entidade responsável pelo licenciamento do carro, a qual promoverá a notificação do proprietário e a cobrança do valor”. (Acórdão 1206568, 07005445720198070018, Relator Juiz CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 3a Turma Recursal, data de julgamento: 8/10/2019, publicado no PJe: 11/10/2019).
5. Por sua vez, a Resolução no 670, de 18 de maio de 2017, do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), regente do processo administrativo de troca de placas de identificação de veículos automotores em caso de clonagem, assevera que a substituição será realizada pelo órgão executivo de trânsito da unidade da federação em que estiver registrado o veículo, realizando novo emplacamento no veículo original, devendo, outrossim, ser excluída do prontuário do proprietário/condutor a pontuação relativa às multas por infrações que tenham sido comprovadamente cometidas com o veículo dublê ou clone. Nesse sentido: acórdão 1124196, 07122821320178070018, Rel. FABRÍCIO FONTOURA BEZZERA, Primeira Turma Recursal, julgado em 13/09/2018, dje 04/10/2018.
6. Dessa maneira, considerando que o veículo do recorrente é registrado em Brasília/DF (ID 41181007), subsiste a discussão quanto à eventual clonagem de placa, e suas decorrências, a ser apurada no bojo deste processo em face do Detran/DF, entidade legítima para figurar no polo passivo da demanda. Além disso, o próprio juízo de origem, em decisão de ID 41181002, determinou a emenda à inicial para manter no polo passivo da demanda apenas o Detran/DF, por entender dispensável, conforme jurisprudência da Corte Distrital, a presença de órgãos meramente autuadores de outras unidades federativas, em hipótese de suspeita de clonagem, determinação esta cumprida pela parte recorrente, sinalizando, nesse compasso, que a extinção do processo em voga, por ilegitimidade do Detran/DF, configura comportamento contraditório do órgão jurisdicional, sobretudo à luz da teoria da asserção, com reflexos prejudiciais à esfera jurídica do autor/recorrente, o qual foi privado da instrução própria para a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito.
7. Logo, verificada a legitimidade do Detran-DF, a nulidade da sentença é medida de ordem, para que se retornem os autos, para o regular prosseguimento ao feito.
8. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Sentença anulada.
9. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do artigo 55, da Lei no 9.099/95.